Tribunal: TJSP
Processo: 1011004-43.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE FILIAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame: Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição de indébito e reparação por danos morais julgada improcedente em primeira instância. Recurso da parte autora, buscando a reforma da

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE FILIAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame: Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição de indébito e reparação por danos morais julgada improcedente em primeira instância. Recurso da parte autora, buscando a reforma da sentença e a procedência da ação, pois alega jamais ter autorizado descontos em seu benefício previdenciário.
II. Questões em discussão: (i) a validade da contratação entre as partes, considerando a adesão da parte autora ao sindicato e a regularidade da filiação; (ii) o cabimento da repetição do indébito e de indenização por danos morais; (iii) a condenação da parte autora por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir: (i) Inocorrência de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado foi justificado pela suficiência do conjunto probatório constante dos autos. (ii) Situação que não se enquadra na suspensão determinada em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2116802-76.2025.8.26.0000 (Tema 59) do Tribunal de Justiça de São Paulo; controvérsia acerca da validade da filiação ao sindicato e não ocorrência de dano moral in re ipsa. (iii) Conjunto probatório que comprova a adesão da autora aos quadros associativos do réu. Termo de adesão assinado eletronicamente, cadastro no sindicato, fotografia registrada no momento da filiação e autorização de descontos. Ausência de impugnação específica em réplica; impugnação genérica dos documentos que não afasta a presunção de veracidade. (iv) Ausência de dever de ressarcir e dano moral indevido. (v) Afastamento da condenação da recorrente à pena por litigância de má-fé; ausência de prova robusta que evidencie dolo ou malícia.
IV. Dispositivo: Recurso parcialmente provido.